Tribunal: TJSP
Processo: 2274967-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Antecipada Antecedente. Autores que alegam a ocorrência de vícios na Assembleia Condominial que alterou a Convenção do Condomínio. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. EXAME: Superveniência de sentenciamento do feito. Perda do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*